Tribunal: TJDFT
Processo: 0763411-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA INFORMAÇÃO. GARANTIA INDICADA EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA AO DISPOSITIVO LEGAL. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a reexecutar o serviço de troca de tela do computador, em razão do surgimento de vício no prazo de garantia contratual. Afirma a recorrente que não foi deferida garantia contratual ao consumidor, mas apenas indicado o prazo da garantia legal, razão pela qual, ante a intempestividade da solicitação de conserto, merece reforma a sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 34689856) e com preparo regular (ID 34689858 e 34690059). Foram apresentadas contrarrazões (ID 34690067).
3. Conforme preceitua o art. 14, § 3o, I, do CDC, o fornecedor só não será responsabilizado pela informação insuficiente quando comprovar que o defeito na sua prestação inexiste. No caso, o documento de ID 34689818 não faz qualquer referência ao prazo de garantia legal, não sendo possível afirmar que a ele se refere. Ao contrário, gera a legítima expectativa de que se trata de garantia contratual, única que exige termo expresso.
4. Dispõe o art. 47 do CDC que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Dessa forma, ante a ausência de indicação expressa de que o prazo indicado no contrato se refere à garantia legal, deve ser considerada a interpretação que mais favorável ao recorrido e constatada a estipulação de garantia contratual pelas partes.
5. Considerando que a garantia contratual é complementar à legal, o vício no produto ocorreu dentro do prazo, não merecendo reparo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas e honorários pela recorrente, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.